Tribunal: TJES
Processo: 5013469-88.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013469-88.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDNA SANTOS TEIXEIRA
APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO.
POSSIBILIDADE.

TARIFA DE
AVALIAÇÃO DE BENS.
REGISTRO DO CONTRATO.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Preliminar ausência de dialeticidade:
O Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento segundo o qual
posterior reprodução de argumentos recursais não conduz, por si só, ao não conhecimento de recurso, se este traz fundamentação suficiente para combater o julgado monocrático, casos em que não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade.
(AgRg no AREsp 808.609/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016).
2.

Mérito:
S
úmula nº 596/STJ
: As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.
Portanto
,

quanto a alegação da recorrente,
inexiste prova acerca da diferença no pagamento entre os juros contratados (1,12% a.m) e os juros praticados (1,35% a.m),

sobretudo pela confusão gerada, pois os juros de 1,34% tratam-se na verdade de custo efetivo do contrato (CET), o qual está
dentro
dos parâmetros

do BACEN
,
não verifica
ndo-
se
neste ponto
abusividade
nos

juros do
contrato
.
3
.

N
ão
h
á
abusividade
na cobrança da tarifa de avaliação de bem
, pois refletiu serviço efetivamente prestado ao consumidor
e em valor condizente com o do contrato
,
tendo em vista
a necessidade de avaliação de bem,
posto que usado
,
razão pela qual
deve ser a
sentença
mantida
e tampouco
há
abusividade n
o valor
pago a título de tarifa referente a registro do contrato,
nos termo do TEMA 958/STJ.
4
.

Quanto ao seguro proteção financeira, a
averiguação da
sua
licitude reside na precisão do contrato em firmá-la e na existência de apólice própria que integre o caderno processual. Isso porque as ausências de discriminação do que está sendo cobrado e da oferta da opção ao consumidor por contratar tais seguros, constituem hipótese de venda casada, como já se decidiu,
em recurso submetido ao rito dos recursos repetitivos,
nos termos do
TEMA
nº 972/STJ
.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5013469-88.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDNA SANTOS TEIXEIRA

Advogado do(a) APELANTE: LILIAN VIDAL PINHEIRO - SP340877
APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado do(a) APELADO: AURELIO CANCIO PELUSO - PR32521-A

VOTO

(Preliminar de Ausência de Dialeticidade)

Conforme relatoriado,
a parte apelada suscitou preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, ao fundamento que as razões recursais não teriam o condão de impugnar os motivos adotados na sentença.

O Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento segundo o qual
posterior reprodução de argumentos recursais não conduz, por si só, ao não conhecimento de recurso, se este traz fundamentação suficiente para combater o julgado monocrático, casos em que não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade.
1

Desnecessárias maiores digressões para rejeitar referida preliminar, uma vez que o conteúdo
da apelação,
mesmo que em parte mera repetição de petições anteriores,

impugna de modo satisfatório os fundamentos da sentença, de forma que o não conhecimento do apelo sob esse fundamento, tolheria, a meu ver, o direito d
o
apelante de amplo acesso à Justiça, garantia constitucionalmente prevista no artigo 5º, inciso
X
XXV da Magna Carta.

Dito isso, rejeito a preliminar.
É como voto.

1
(AgRg no AREsp 808.609/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016)

VOTO

Conforme consta do relatório,

t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por

Edna Santos Teixeira
, contra sentença

proferida pelo MM. Juiz de Direito da
5° Vara Cível de Vitória
,
que

julgou improcedente o pedido feito na inicial que por via de consequência condenou a parte autora em custas e honorários advocatícios no valor de 15% do valor da causa.

O apelante,
em suas razões recursais, aduz os seguintes pontos
resumidamente:
(i)
que

houve cobrança abusiv
a
s
de tarifas e juros
;
(ii)

requer o pagamento em dobro pelos valores declarados ilegais.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso interposto e passo a enfrentar-lhe o mérito.

O cerne da questão
envolve-se
na alegação de
abusividade dos encargos contratuais, firmados entre as partes, referente
ao
contrato de financiamento firmado para aquisição de veículo automotor da marca: RENAULT modelo: KWID ZEN, ano/modelo: 2020/2021, comprometendo-se a Requerente ao pagamento de 60 (sessenta) parcelas de R$ 1.229,65 (mil duzentos e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos) cada.

A fim de facilitar a
análise recursal, separei a
pretensão recursal
por tópico.

QUANTO AO LIMITE DE JUROS ACIMA DE 12% AO ANO

Neste aspecto, imperioso destacar a não sujeição das instituições financeiras à limitação de juros remuneratórios, determinada pela Lei de Usura (Decreto 22.626/33), cujos negócios jurídicos devem observar os parâmetros do mercado e as regras pactuadas no contrato firmado entre as partes, respeitadas as exceções legais que não se amoldam a apresentada nestes autos.

Referido entendimento encontra-se no Superior Tribunal de Justiça:

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”. (Súmula 382, STJ)

“
Os juros pactuados em limite superior a 12% ao ano não afrontam a lei;
somente são considerados abusivos quando comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado, após vencida a obrigação
. Destarte, embora incidente o diploma consumerista aos contratos bancários preponderam, no que se refere à taxa de juros, a Lei 4.595/64 e a Súmula 596/STF”(AgRg no REsp 764.863/RS, Rel. Ministro PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 01/12/2009)

“
Afasta a caracterização da mora a constatação de que foram exigidos encargos abusivos na contratação, durante o período de normalidade contratual
” (REsp n. 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, Dje 10/03/2009). Posicionamento reiterado: AgRg no REsp n. 1.060.855-RS, j. em 19.8.2008;AgRg no REsp n. 990.830-RS, j. em 24.6.2008 ; AgRg no REsp n. 973.646-RS, j. em 25.3.2008

Inclusive
foi

editada
verbete
sumular
nº 596
pelo
STJ
, senão vejamos

S
úmula nº 596/STJ
:
As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Conclui-se que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano apenas serão considerados abusivos quando restar comprovado sua discrepância em relação à taxa de mercado.

Portanto
,

quanto a alegação da recorrente,
inexiste prova acerca da diferença no pagamento entre os juros contratados (1,12% a.m) e os juros praticados (1,35% a.m),

sobretudo pela confusão gerada, pois os juros de 1,34% tratam-se na verdade de custo efetivo do contrato (CET), o qual está devidamente
dentro
dos parâmetros

do BACEN
,
não verifica
ndo-
se
neste ponto
abusividade
nos

juros do
contrato
.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DO CONTRATO

A cobrança de tarifa destinada a custear serviço diferenciado para a avaliação de bem é autorizada pelo inciso VI, do artigo 5º, da Resolução nº 3.919, do Conselho Monetário Nacional.

Destarte, tal cobrança apenas evidenciará abusividade se fixada em patamar desproporcional quando comparada ao valor do negócio jurídico ou desarrazoado, quando o objeto do serviço prescindir de avaliação.

O
Tribunal da Cidadania fixou tese em julgamento repetitivo (REsp nº 1.578.526/SP) sob o
TEMA
95
8
, nos seguintes termos:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

No caso dos autos,
v
erifico
não
h
aver
abusividade
na cobrança da tarifa de avaliação de bem
, pois refletiu serviço efetivamente prestado ao consumidor
e em valor condizente com o do contrato
,
tendo em vista
a necessidade de avaliação de bem,
posto que usado
,
razão pela qual
deve ser a
sentença
mantida
e tampouco
há
abusividade n
o valor
pago a título de tarifa referente a registro do contrato
.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA

Quanto ao seguro proteção financeira, a averiguação da sua licitude reside na precisão do contrato em firmá-la e na existência de apólice própria que integre o caderno processual.

Isso porque as ausências de discriminação do que está sendo cobrado e da oferta da opção ao consumidor por contratar tais seguros, constituem hipótese de venda casada, como já se decidiu, em recurso submetido ao rito dos recursos repetitivos, senão vejamos:

TEMA
nº 972/STJ
: 1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

Dessa forma, não há que se falar em venda casada, verificando assim uma faculdade do devedor referente a escolha do seguro, especialmente porque foi assinado apólice em separado, não havendo elementos que conduzam na ideia de que foi compelida a firmar referido seguro, senão vejamos:

Cédula de crédito bancário – Seguro prestamista - Adotado o atual posicionamento do STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" – REsp 1.639.320/SP, relativo ao Tema 972 - Prevista a cobrança de R$ 500,00 a título de seguro prestamista - Consumidor que pôde optar por contratar ou não o seguro – Título no qual foi facultado ao autor escolher a seguradora de sua preferência para a realização do seguro –
Autor que assinou a respectiva "Proposta de Adesão", livremente e sem ressalvas, tendo ele declarado que recebeu, leu e concordou com as condições gerais e especiais do seguro em questão - Impossibilidade de se admitir venda casada no caso em tela
- Legitimidade do referido encargo – Valor cobrado que não se mostrou abusivo, por se tratar de proteção securitária pelos quarenta e oito meses de vigência do financiamento - Contratação opcional, "facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer, se houver" – Sentença reformada - Ação improcedente – Apelo do banco réu provido. (TJ-SP - AC: 10043693920218260566 SP 1004369-39.2021.8.26.0566, Relator: José Marcos Marrone, Data de Julgamento: 30/05/2022, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2022) (grifei)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

Majoro

os honorários advocatícios para
20
% do valor da causa,
mantendo a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita
.

É como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 25.07.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.